Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Não satisfeito esse requisito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC.
2. A apresentação de comprovante de pagamento, com a correspondente guia de custas, satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso interposto. Deserção rejeitada.
3. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do CPC), razão pela qual deverá autorizar ou determinar a produção daquelas imprescindíveis ao julgamento da causa (art. 370). Por outro lado, cabe-lhe indeferir as provas inúteis ou protelatórias (par. único).
4. No caso, era dispensável a produção de prova pericial e para demonstrar a higidez do instrumento de cessão de direitos possessórios sobre o imóvel, porque tratando-se de imóvel irregular e havendo o réu também exibido instrumento de cessão de direitos sobre o mesmo lote, a resolução da controvérsia depende da comprovação da melhor posse.
5. A ação de interdito proibitório é demanda que visa a proteção preventiva contra agressões iminentes à posse e encontra suporte legal no artigo 567 do Código de Processo civil. Para o deferimento dessa proteção possessória, impõe-se ao autor o ônus de demonstrar cumulativamente: (a) o exercício de posse, direta ou indireta, sobre o bem; (b) a existência de ameaça concreta à posse; e (c) o justo receio de moléstia à posse.
6. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, deixando de comprovar os requisitos indispensáveis ao acolhimento do pedido possessório. Ausente prova mínima do exercício da posse e da alegada ameaça ou justo receio de turbação, é imperativa a improcedência do pedido de interdito proibitório.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.